Tribunal: STJ
Processo: 0009905-41.2012.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1840565 - ES(2019/0291005-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: U M DE S
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTRO(S) - ES000262B
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES008876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA
INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NA REDAÇÃO ORIGINAL DO
LEI 14.230/2021.
II, DA
INFRAÇÃO FUNCIONAL TAMBÉM CAPITULADA
ART. 23,
LEI 8.429/1992.
COMO CRIME. PRAZO DA LEI CRIMINAL. CONSIDERAÇÃO EM ABSTRATO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O prazo da lei criminal a ser considerado para fins de prescrição da ação de
improbidade, por força da
e sob a vigência da
original, é
Lei 8.112/1990
Lei 8.429/1992
regulado pela pena máxima em abstrato do tipo correspondente, independente da
existência de ação ou sentença penal. Precedentes.
2. Os fatos imputados ao recorrido também são tipificados como crime previsto no
§ 6o, do Código Penal, cuja pena máxima prevista é de 8 (oito) anos de
art. 180,
reclusão. Assim, aplicável o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do
III, do Código Penal.
art. 109,
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54952538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f92db28-bf19-46ca-a14c-882d4269ef21

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f92db28-bf19-46ca-a14c-882d4269ef21

RECURSO ESPECIAL No 1840565 - ES(2019/0291005-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: U M DE S
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTRO(S) - ES000262B
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES008876
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA
INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NA REDAÇÃO ORIGINAL DO
LEI 14.230/2021.
II, DA
INFRAÇÃO FUNCIONAL TAMBÉM CAPITULADA
ART. 23,
LEI 8.429/1992.
COMO CRIME. PRAZO DA LEI CRIMINAL. CONSIDERAÇÃO EM ABSTRATO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O prazo da lei criminal a ser considerado para fins de prescrição da ação de
improbidade, por força da
e sob a vigência da
original, é
Lei 8.112/1990
Lei 8.429/1992
regulado pela pena máxima em abstrato do tipo correspondente, independente da
existência de ação ou sentença penal. Precedentes.
2. Os fatos imputados ao recorrido também são tipificados como crime previsto no
§ 6o, do Código Penal, cuja pena máxima prevista é de 8 (oito) anos de
art. 180,
reclusão. Assim, aplicável o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do
III, do Código Penal.
art. 109,
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão, assim
ementado:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA54435064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: ce33a525-b8fd-4f46-be93-c5b89b590261

REJEITADAS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Da preliminar de nulidade de sentença por vício de fundamentação:
não há de se falar em inobservância do
§ 1o, CPC, nos casos
art. 489,
em que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem seja
suficiente para embasar a posição adotada e capaz de enfrentar os
argumentos relevantes veiculados pelas partes. Preliminar rejeitada.
II. Da prejudicial de suspensão do processo: Ainda que tenha sido
decretada pelo STF, no RE 852.475, a suspensão dos processos
nacionais que versem sobre a prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário em decorrência de ato de improbidade
administrativa, esta é irrelevante para o desfecho deste recurso, pois
verificada que a demanda fora ajuizada em tempo oportuno. Suspensão
do processo rejeitada.
III. Da prejudicial de ocorrência de prescrição: Ocorrida condenação
criminal a 02 anos, 06 meses de reclusão pelo crime de Receptação
qualificada (art. 180, § 6°) do Código Penal, com sentença transitada
em julgado a prescrição verifica-se em 08 (oito anos, em base na
pena aplicada em concreto, conforme previsto no
IV
art. 109,
c/c
, parágrafo 1o, ambos do Códice Penal. Precedentes do Superior
110
Tribunal de Justiça e de a Corte. À luz da teoria da
, não há
actio nata
como se esquivar do fato de que o Ministério Público, como unidade de
instituição, teve ciência do envolvimento do Apelante nos desvios
decorrentes das fraudes em transferência de créditos tributários
precedentes ao crime de Receptação qualificada que praticara muito
antes do ajuizamento da Ação Penal 472-ES, autuada no Superior
Tribunal de Justiça em
Assim, ajuizada a ação de
07/04/2003.
improbidade na data de
transcorridos mais de 8 (oito) anos
20/03/2012,
entre a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público e o
exercício da pretensão, razão pela qual verifica-se a prescrição.
IV. Recurso conhecido e Provido (fls. 631-632, grifo nosso).

Sustenta a parte recorrente, em síntese: i) que o acórdão contrariou o art. 23,
II, da
ao vincular a prescrição da ação de improbidade à pena aplicada
Lei 8.429/1992
em concreto na ação penal; afirma que, tratando-se de falta disciplinar capitulada como
crime, o prazo deve seguir a pena máxima
, com independência entre as
in abstrato
esferas (arts. 23, II, da
142, § 2o, da
e 158 da LC
Lei 8.429/1992;
Lei 8.112/1990;
); e ii) que, considerando o crime do
§ 6o, do Código Penal, o prazo
46/1994
art. 180,
prescricional é de 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal) e o termo inicial é a
ciência inequívoca em
a ação proposta em
não estaria prescrita
13/9/2011;
20/3/2012
(arts. 180, § 6o, e 109, III, do Código Penal; e
II, da
(fls. 655-
art. 23,
Lei 8.429/1992)
663).
Documento eletrônico VDA54435064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: ce33a525-b8fd-4f46-be93-c5b89b590261

Foi determinada a devolução dos autos, tendo em vista o Tema 1199/STF
(fls. 937-938).
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Na origem, o recorrente ajuizou, em
ação civil pública,
20/3/2012,
postulando a condenação do recorrido, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo, pela prática de atos de improbidade administrativa.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o
recorrido nas seguintes sanções:

[...] a) ressarcimento integral do dano, corrigido monetariamente desde
a data do recebimento da vantagem indevida; b) perda da função
pública, caso ainda detentor; c) suspensão dos direitos políticos por 10
(dez) anos; d) pagamento de multa civil equivalente a 03 (três) vezes o
valor do prejuízo ao erário, devidamente corrigida a partir desta data; e)

proibição de contratar como Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de 10 (dez) anos (fl. 477).

Interposta apelação, foi provida pelo Tribunal de origem, para o fim de
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em acórdão assim fundamentado:

Pretende o Apelante seja pronunciada a prescrição da pretensão
ministerial, baseando-se sumariamente em dois argumentos: a
necessidade de observância da pena fixada em concreto na ação penal
o reconhecimento de sua condição de particular no âmbito do ato
e/ou
tido corno ímprobo, por não guardar relação com o cargo público por ele
exercido; sendo certo que ambos os cenários apontariam para o
esgotamento do prazo prescricional para ajuizamento de demanda de
improbidade administrativa.
Com relação ao primeiro argumento, conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, já havendo sentença penal condenatória
transitada em julgado, o cálculo do prazo prescricional para ação de
improbidade administrativa deve levar em conta a pena aplicada no
caso concreto, consoante dicção do
, do Código Penal.
art. 110, caput
A propósito, a jurisprudência:
[...]
Documento eletrônico VDA54435064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: ce33a525-b8fd-4f46-be93-c5b89b590261

Na espécie, quanto ao argumento em análise, vislumbro ser o caso de
acolhimento da prejudicial suscitada, pois a sentença penal
condenatória proferida na Ação Penal 472 -ES - intentada também
contra o ora requerido - transitou em julgado fixando em seu desfavor a
pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão.
Assim, pela regra do
§1°, do Código Penal, o prazo
art. 110,
prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade em testilha é
aquele previsto no inciso V, do art.109, do referido diploma, qual seja,
oito (08) anos.
[...]
Com efeito, ajuizada a ação de improbidade na data de 20/03/2012,
transcorrido mais de 8 (oito) anos entre a data do fato e o exercício da
pretensão, razão pela qual verifica-se a prescrição (fls. 644-647).

Feito esse relato, cabe destacar, inicialmente, que, após a edição da
o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 1199 da
Lei 14.230/2021,
Repercussão Geral, fixando as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir
.
da publicação da lei

De relevo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI
deferiu medida liminar "para suspender a eficácia da expressão 'pela metade
7.236/DF,
do prazo previsto no
deste artigo' contida no
§ 5o, da
caput
art. 23,
Lei 8.429/1992,
incluído pela
" (ADI 7236 MC, relator Ministro Alexandre De Moraes,
Lei 14.230/2021
DJe de
.
24/9/2025)
Assim, tendo a ação sido ajuizada em 2012, a questão relacionada ao prazo
prescricional para a sua propositura deve ser analisada com base na redação original
do
da
art. 23
Lei 8.429/1992.
Fixadas essas premissas, o recurso especial comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54435064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: ce33a525-b8fd-4f46-be93-c5b89b590261

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência deste Superior Tribunal, que é firme no sentido de que:

[...] o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa
não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal.
Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da
improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da
de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais,
Lei n. 8.429/92
pois existe rigorosa independência das esferas no ponto.
10. A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o
lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de
ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao
vetor da segurança jurídica.
11. Vale dizer: havendo ação penal e ação de improbidade
administrativa ajuizadas simultaneamente, impossível considerar que a
aferição do total lapso prescricional nesta última venha a depender do
resultado final da primeira demanda (quantificação final da pena
aplicada em concreto), inclusive com possibilidade de inserção, no
âmbito cível-administração, do reconhecimento de prescrição retroativa (
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.106.657/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/8/2010,
20/9/2010)

[...] V. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem diverge da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, superando anterior
orientação, firmou entendimento no sentido de que "se a Lei de
Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo
prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos
Federais (art. 142, § 2o) que, por sua vez, no caso de infrações
disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina
da lei penal, não há dúvida de que 'a prescrição, antes de transitar em
julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime', conforme expressa disposição do art. 109,
caput, do Estatuto Repressor", de modo que "deve ser considerada a
pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, 'a um porque o
ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não
está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não
é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade
administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92
de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe
rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em
consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode
variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo
fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica.' (
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.106.657/SC,
Turma, DJe
" (STJ, EDv nos
Rel.
20/09/2010)
EREsp 1.656.383/SC,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
05/09/2018)
Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.677.626/SC,
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021;
Documento eletrônico VDA54435064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: ce33a525-b8fd-4f46-be93-c5b89b590261

AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1.502.985/AL,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel.
24/05/2018; REsp 1.656.383/SC,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/05/2017.
VI. Nesse contexto, levando em consideração que a Administração teve
ciência dos atos em
quando deflagrada a denominada
21/01/2002,
"Operação Rio Negro", o disposto no
§ 2o, da
art. 142,
Lei 8.112/90,
bem como nos arts. 318 e 109, III, do Código Penal - prevendo o último
o prazo prescricional de 12 anos -, e que a presente ação foi ajuizada
em
não há falar em prescrição, ainda que o recorrido Jonas
16/04/2008,
Vicente Pereira Júnior tenha sido absolvido, na espera penal, por
ausência de provas, na forma do
VII, do CPP.
art. 386,
VII. Recurso Especial conhecido e provido, para, reformando o acórdão
impugnado, afastar a prescrição, em relação ao recorrido Jonas Vicente
Pereira Júnior, e determinar o retorno dos autos ao 1o Grau, para que
seja dado regular prosseguimento ao feito (REsp 1.983.947/AM,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
25/4/2023,
3/5/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
DA
LEI
CRIMINAL.
CONSIDERAÇÃO EM ABSTRATO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE.
INOCORRÊNCIA. CONDUTA IMPUTADA COM BASE NO
o, XI,
ART. 9
DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. O prazo da lei criminal a ser considerado para fins de prescrição da
ação de improbidade, por força da
e sob a vigência da
Lei n. 8.112/1990
original, é regulado pela pena máxima em abstrato
Lei n. 8.429/1992
do tipo correspondente, independente da existência de ação ou
sentença penal. Precedentes.
2. A conduta imputada aos réus (servidores da Receita Federal que
teriam permitido, de forma intencional e articulada, a retirada de matéria
contrabandeada apreendida e sob sua guarda por particulares) foi
enquadrada no
o, XI, da Lei de Improbidade Administrativa,
art. 9
dispositivo inalterado, na situação descrita, pela lei superveniente.
3. Recurso especial provido (
relator Ministro
REsp 1.449.990/RS,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
.
22/10/2025)

Além disso, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "o prazo
prescricional da ação de improbidade, em caso de atos correspondentes a crimes
cometidos por magistrados estaduais, é regulado pela
ante o
Lei n. 8.112/1990,
silêncio da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN)" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2.630.083/SP,
DJEN de
.
26/2/2025,
5/3/2025)
No caso, os fatos imputados ao recorrido também são tipificados como
crime previsto no
§ 6o, do Código Penal, cuja pena máxima prevista é de 8
art. 180,
Documento eletrônico VDA54435064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: ce33a525-b8fd-4f46-be93-c5b89b590261

(oito) anos de reclusão. Assim, aplicável o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos
termos do
III, do Código Penal.
art. 109,
Nesse contexto, tendo o ato ocorrido em setembro de 2000 (fls. 647 e 661) e
esta ação sido ajuizada em março de 2012, deve ser afastada a alegada prescrição da
pretensão punitiva.
Isso posto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para,
reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, para que prossiga no exame das demais questões alegadas na
apelação.
Documento eletrônico VDA54435064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: ce33a525-b8fd-4f46-be93-c5b89b590261

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.840.565 / ES
Número Registro: 2019/0291005-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099054120128080024 024120099056 24120099056 99054120128080024
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: U M DE S
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE E OUTRO(S) - ES000262B
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
INTERES.
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADA
: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES008876
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54922400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:43
Código de Controle do Documento: 98d2caed-9381-4d74-ac25-969050ea17e6

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:43
Código de Controle do Documento: 98d2caed-9381-4d74-ac25-969050ea17e6